Tribunal: TJSP
Processo: 2021938-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução – Admissibilidade do recurso – Efeito cabível somente quando suficientemente garantida a execução e quando relevantes os fundamentos do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil reparação, conforme disposição do artigo 919,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com suspensão do curso da execução – Admissibilidade do recurso – Efeito cabível somente quando suficientemente garantida a execução e quando relevantes os fundamentos do pedido, podendo o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil reparação, conforme disposição do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil – Hipóteses não demonstradas nos autos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021938-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
RITA DE CASSIA B MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DEL FORTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
-
FREMA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
2
Agravo de Instrumento n° 2021938-22.2020.8.26.0000
Agravante/Embargante: Rita de Cassia Baronete Moreira
Agravadas/Embargadas: Frema Consultoria Imobiliária Ltda e Del Forte
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Sérgio Noboru Sakagawa.
Voto no 7656
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Pretensão ao processamento dos embargos do devedor com
suspensão do curso da execução Admissibilidade do recurso
Efeito cabível somente quando suficientemente garantida a
execução e quando relevantes os fundamentos do pedido, podendo
o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil
reparação, conforme disposição do artigo 919, §1o, do Código de
Processo Civil Hipóteses não demonstradas nos autos Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 396, que, nos embargos à execução,
indeferiu a concessão de efeito suspensivo:
Vistos.
Concedo a justiça gratuita, procedendo-se às anotações.
Recebo os presentes Embargos para discussão, sem
atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não presentes os requisitos
para a concessão da tutela provisória.
Outrossim, não se verifica também o perigo de dano, além
daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
Ao embargado para impugnação, no prazo de 15 dias.
Após, retornem conclusos para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
3
Intime-se.”
A embargante, ora agravante, sustenta, em síntese,
que deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, pois se
trata de penhora de verba de caráter alimentar. Aduz que não é cabível a
penhora no rosto dos autos de verba de sucumbência, por ser impenhorável.
Postula a suspensão da penhora sobre toda e qualquer verba de caráter
alimentar.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, diante
da gratuidade de justiça concedida à agravante.
Indeferida a antecipação da tutela recursal postulada,
o agravado ofertou contraminuta (fls. 408/416).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
recurso apresentada na contraminuta.
Dispõe o Código de Processo Civil, no tocante ao
cabimento do agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
4
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,
§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Referido dispositivo processual, como se extrai de
sua redação, estabelece, precisamente, que, atualmente, só é cabível o recurso
de agravo de instrumento nas hipóteses ali expressamente indicadas, não
cabendo contra pronunciamentos que não se encaixam nas hipóteses
expressamente previstas.
O caso em tela cuida da hipótese de recebimento de
embargos à execução sem efeito suspensivo, isto é, de indeferimento do
pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, com vistas à
suspensão, assim, do curso da execução originária.
Trata-se, pois, de circunstância que conduziria ao
entendimento de que o recurso não admitiria conhecimento.
Isto porque o inciso X do mencionado artigo 1.015
dispõe acerca da concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução e o objeto do presente agravo de instrumento é a
não concessão do aludido efeito, hipótese não expressamente prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
5
referido artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil.
Todavia, o exame do dispositivo, considerada ainda
a intenção do legislador com a reforma do sistema de processamento dos
recursos,
notadamente
a
recorribilidade
de
determinadas
decisões
interlocutórias, permite a conclusão de que o recurso, na espécie, é, sim,
cabível.
Efetivamente, como anotado acima, as hipóteses de
cabimento de agravo de instrumento são taxativas, previstas no artigo 1.015
do CPC.
Nesse sentido, FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA (Curso de Direito Processual Civil Meios de
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 15a ed. Bahia:
Jus Podivm, 2018, vol. 3, p. 247) expressamente lecionam:
“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões
interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma
taxatividade legal.”
Entretanto, são os mesmos doutrinadores, na mesma
obra, mais adiante, que asseveram a possibilidade de se aplicar, quanto à
taxatividade do artigo 1.015, uma interpretação extensiva:
“As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em
rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a
interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões
agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus
tipos.” (obra citada, página 248).
“A interpretação extensiva opera por comparações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
6
isonomizações, não por encaixes e subsunções. As hipóteses de agravo
de instrumento são taxativas e estão previstas no art. 1.015 do CPC. Se
não se adotar a interpretação extensiva, corre-se o risco de se
ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança contra
ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de política
judiciária.” (obra citada, página 250).
E seguem os renomados professores:
“Adotada a interpretação literal, não se admitindo agravo de
instrumento contra decisão que trate de competência, nem contra
decisão que nega eficácia a negócio jurídico processual (para dar dois
exemplos, explicados no exame do inciso III do art. 1.015 do CPC),
haverá o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança, cujo prazo
é bem mais elástico que o do agravo de instrumento. Se, diversamente, se
adota a interpretação extensiva para permitir o agravo de instrumento,
haverá menos problemas no âmbito dos tribunais, não os
congestionando com mandados de segurança contra atos judiciais”
(obra citada, página 251).
Por fim, mais especificamente quanto ao inciso X do
referido artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, os citados
professores arrematam, ressaltando, ainda, em nota de rodapé ao final
também transcrita, o entendimento alcançado na Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
“Da decisão do juiz que, no cumprimento da sentença,
concede modifica ou revoga o feito suspensivo outorgado à impugnação
cabe agravo de instrumento. Isso porque cabível agravo de instrumento
de qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art.
1.015, par. ún., CPC).
Na execução fundada em título extrajudicial, a decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
7
juiz que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo outorgado aos
embargos já seria agravável, em virtude do disposto no inciso I do art.
1.015 do CPC, justamente porque tal decisão é, a bem da verdade, uma
tutela provisória. De todo modo, o legislador foi explícito aqui: cabe
agravo de instrumento da decisão do juiz que concede, modifica ou
revoga o efeito suspensivo aos embargos á execução. A regra também se
aplica à decisão que não concede o efeito suspensivo: também ela é
decisão sobre tutela provisória e, nesse ponto, agravável nos termos do
inciso I do art. 1.015 do CPC.” (obra citada, páginas 264/265).
“Nesse sentido, o enunciado 71 da Jornada de Direito
Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: 'É cabível o recurso
de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de
atribuição de efeito suspensivo a Embargos à Execução, nos termos do
art. 1.015, X, do CPC” (obra citada, página 265).
Efetivamente, segundo o entendimento e as palavras
dos ilustres professores citados, comparando-se as hipóteses (concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução e a
não concessão desse efeito), chega-se à conclusão de que elas se equiparam,
não se vislumbrando razão para que a circunstância em que os embargos são
recebidos sem o deferimento da liminar de atribuição de efeito suspensivo
tenha um tratamento não isonômico.
Aliás, até mesmo em razão do princípio da
igualdade, expresso no artigo 7o do Código de Processo Civil, também
lembrado pelos mencionados doutrinadores, tais hipóteses (as quatro) não
podem ser tratadas diferentemente.
Lembro também, a par do pleno cabimento da
interpretação extensiva ao inciso X do artigo 1.015, que o próprio Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
8
corrobora explicitamente o entendimento de que apenas a previsão do inciso I
do artigo 1.015 já seria suficiente para o cabimento do agravo, uma vez que
exige, por meio do seu artigo 919, § 1o, para a concessão do efeito suspensivo
postulado nos embargos à execução, os mesmos requisitos para a concessão
de tutela provisória, atribuindo à hipótese, pois, o mesmo regime jurídico.
Finalmente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a hipótese:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 1.015, X, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
ISONOMIA ENTRE AS PARTES. PARALELISMO COM O ART. 1.015, I,
DO CPC/2015. NATUREZA DE TUTELA PROVISÓRIA.
1. A questão objeto da controvérsia é eminentemente jurídica e cinge-se
à verificação da possibilidade de interpor Agravo de Instrumento contra
decisões que não concedem efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
2. Na hipótese dos autos, a Corte Regional entendeu que não é
impugnável por meio de Agravo de Instrumento a decisão que deixou de
atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois o rol do art.
1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é taxativo.
3. Em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC, nota-
se que o legislador previu ser cabível o Agravo de Instrumento contra as
decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou revogarem o
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, deixando dúvidas sobre
qual seria o meio de impugnação adequado para atacar o decisum que
indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
4. A situação dos autos reclama a utilização de interpretação extensiva
do art. 1.015, X, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
9
5. Em que pese o entendimento do Sodalício a quo de que o rol do citado
art. da nova lei processual é taxativo, não sendo, portanto, possível a
interposição de Agravo de Instrumento, nada obsta a utilização da
interpretação extensiva.
6. 'As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo.
A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva.
Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível
interpretação extensiva de cada um dos seus tipos'. (Curso de Direito
Processual Civil, vol. 3. Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.
ed. JusPodivm, 13a edição, p. 209).
7. De acordo com lição apresentada por Luis Guilherme Aidar Bondioli,
'o embargante que não tem a execução contra si paralisada fica exposto
aos danos próprios da continuidade das atividades executivas, o que
reforça o cabimento do agravo de instrumento no caso'. (Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. XX. Luis Guilherme Aidar Bondioli. ed.
Saraiva, p. 126).
8. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso
I do art. 1.015 do CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória de
urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido inciso do art.
1015 do CPC/2015, qualquer deliberação sobre efeito suspensivo dos
Embargos à Execução é agravável.
9. Dessa forma, deve ser dada interpretação extensiva ao comando
contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a
possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de
decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução.
10. Recurso Especial provido.” (REsp 1694667/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
10
julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
E, mais recentemente, tornou, então, a discussão
cabalmente superada, manifestando o entendimento no REsp 1.696.396/MT e
no REsp 1.704.520/MT, fixado por sua Corte Especial, segundo o qual o rol
do mencionado artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admitindo a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(inutilidade verificada, em tese, na hipótese porque, sem a possibilidade de se
discutir de pronto o efeito do recebimento dos embargos, o executado pode
ter seu patrimônio alienado sem a certeza de que mesmo eventual indenização
posterior representará o devido ressarcimento ou restabelecimento à situação
anterior). Diante de todo o exposto, embora não
expressamente prevista nas hipóteses de decisões recorríveis por meio de
agravo de instrumento, elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo
Civil em vigor, a decisão ora hostilizada, que indeferiu o pedido de atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à execução, foi impugnada
adequadamente, por meio do recurso cabível, razão porque dele se conhece.
No mérito, entretanto, o recurso não merece
provimento.
Com efeito, destaca-se que o Código de Processo
Civil vigente tem por escopo conferir célere satisfação do crédito ao credor
exequente, estabelecendo, como regra, quando recebidos os embargos à
execução, esse recebimento sem efeito suspensivo à execução, nos termos do
artigo 919, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
11
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(...)
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora
e de avaliação dos bens.”
Nesse sentido, a ausência de efeito suspensivo à
execução permite ao exequente a efetivação dos atos de constrição do
patrimônio do devedor.
Sendo, portanto, exceção a concessão de efeito
suspensivo à execução, cabe ao embargante, observando o que estabelece o
parágrafo primeiro do artigo 919 do Código de Processo Civil, demonstrar a
presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (efetiva relevância
dos fundamentos apresentados e perigo de dano de difícil ou incerta
reparação), bem como, simultaneamente, demonstrar que a execução se
encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, contudo, não há a presença dos
requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo, na medida em
que o Juízo não se encontra garantido por caução, penhora, ou depósito no
valor exequendo. Além disso, não se evidencia a alegada urgência, vez que os
autos da ação de execução estão arquivados provisoriamente.
Nota-se que houve apenas expedição de ofícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021938-22.2020.8.26.0000 -Voto no 7656
12
a penhora no rosto dos autos, não se sabendo, portanto, se a penhora foi
concluída, tampouco se o juízo está garantido (fls. 364/367).
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - execução - embargos - concessão
de efeito suspensivo - requisitos do art. 919 do Código de
Processo Civil - ausência de garantia do juízo -
probabilidade do direito - requisitos legais não preenchidos -
decisão mantida - recurso improvido”. (TJSP, AI n°
2229656-28.2016, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Coutinho de Arruda, j. 11/05/2017).
Ademais, a decisão agravada indeferiu o efeito
suspensivo, não sendo possível, portanto, o conhecimento de pedido de
levantamento da penhora por não ter sido objeto da decisão recorrida.
Com efeito, neste momento, não estão presentes os
requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora